Tribunal: TJMT
Processo: 42630-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
10/11/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 656460-7 / 2020
Terça-feira, 10 de Novembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80426308520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80426308520198110001
Requerente: REGINALDO EUSEBIO MACHADO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: REGINALDO EUSEBIO MACHADO
Conta Judicial 2300124035462
Valor: R$ 8.271,65 (oito mil e duzentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos)
Autorizado: TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO
CPF/CNPJ: 275.882.018-86
Data de Emissão: 10/11/2020
Titular Conta TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO
CPF/CNPJ Titular Conta 275.882.018-86
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9676 022669 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1103003925 1/1